Tribunal: TJSP
Processo: 1000121-53.2018.8.26.0172
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO – Vícios estruturais na entrega de unidade habitacional - CDHU - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO E Município de Eldorado – Moradia entregue com vários problemas estruturais decorrentes da má execução das obras - Relação que ostenta natureza jurídica privada, independentemente da natureza jurídica das partes

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO – Vícios estruturais na entrega de unidade habitacional - CDHU - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO E Município de Eldorado – Moradia entregue com vários problemas estruturais decorrentes da má execução das obras - Relação que ostenta natureza jurídica privada, independentemente da natureza jurídica das partes litigantes, pois o que aqui se discute é matéria de responsabilidade civil contratual, nos termos do artigo 5o, i.25, da resolução 623/13 - Competência da Seção de Direito Privado desta Corte – Declinação de competência – Precedentes desta Eg. Corte – Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição a uma das C. 1a a 10a Câmaras de Direito Privado.